Tribunal: TJBA
Processo: 8062513-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062513-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: UNIAO DO VALLE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

Advogado(s)
:
NAILDE RIOS ALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL AUTOMÁTICO. TEMA 566 DO STJ. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n. 8062513-76.2025.8.05.0000
, em que figuram, como embargante, o
ESTADO DA BAHIA
, e, como embargada,
UNIAO DO VALLE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)